Tribunal: TJBA
Processo: 8066257-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. ART.
33 DA LEI 11.343/06
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE

OBJETIVA DA CONDUTA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM SEDE LIMINAR.
REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA.

DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

I – CASO EM EXAME

1 –
Habeas Corpus

impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Alegada ausência de fundamentação
. Paciente
preso em flagrante, no momento da comercialização de drogas, na posse de 22 porções de maconha, embaladas para comercialização e
4 pedras amareladas
(zero grama e noventa e cinco centigramas)
. Laudo preliminar Positivo para maconha
(quarenta e uma gramas
) e cocaína/crack. Depoimento de usuário apontando a mercancia ilícita.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste
em aferir a higidez da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A materialidade delitiva encontra-se, ao menos num juízo indiciário, demonstrada pelos autos de prisão em flagrante, exibição e apreensão, e pelas provas testemunhais produzidas em sede extrajuducial.

4 – Fundamentação idônea a ensejar a segregação do Paciente, no sentido de acautelar a Ordem Pública, haja vista a gravidade concreta da infração imputada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6 – Habeas Corpus conhecido e, no mérito, denegada a ordem, revogando-se a liminar concedida.

Tese de julgamento:
A gravidade concreta do delito é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Ausência de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06
,
art. 33; CPP, art. 312, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 967130 CE 2024/0468103-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 03/01/2025.
TJBA Habeas Corpus,Número do Processo: 0016898-83.2017.8.05.0000,Relator(a):ESERVALROCHA,Publicado em: 30/08/2017 )

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8066257-79.2025.8.05.0000
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
denegar a ordem do
writ
impetrado
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas na Certidão de Julgamento.

Pr
esidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator